Tribunal: TJES
Processo: 5000756-48.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-48.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICÍPIO DA SERRA e outros

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. ASSUNTO RESERVADO À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 2. a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da sentença (ID nº 6773851 - item 38) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que julgou procedente os embargos à execução fiscal opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
para anular os autos de infração lavrados pela SEMMA n° 8269610/2015, bem como a CDA objeto da execução fiscal associada a estes (000341-65.2018.8.08.0048).

Em suas razões recursais (ID 6773854 - item 41), o ente municipal alega que não dispôs sobre serviço de telecomunicação, mas sim legislou sobre assunto de interesse local.

Alega que ao exigir a licença para que a empresa apelada possa iniciar a operação de sua estação de rádio base, o fez visando a proteção do solo do seu território, inexistindo, portanto, qualquer violação à competência da União.

Assenta que o fato da empresa apelante estar sujeita às normas regulamentares e autorizativas da ANATEL, não exclui essa competência municipal para exercer as competências constitucionais concernentes à proteção do meio ambiente, pois a atuação daquela autarquia especial federal restringe-se à esfera de suas atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.

Contrarrazões (ID 6773857 - item 44) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a questão sobre o correto, ou não, reconhecimento da nulidade do Auto de Infração n° 8269610/2017 (ID 6773717 - item 4), lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra, sob o
fundamento de atividade potencialmente poluidora sem o licenciamento ambiental na Estação Rádio Base
(ID 6773718 - item 5), com a infringência dos artigos 116, IV, Grupo VIII, do Decreto 78/2000 e do art. 160, da Lei nº 2.199/1999 com o seguinte teor:

Decreto Municipal 78/2000

Art. 116.
Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor
, sem licenciamento junto à SEMMA.

Multa simples do:

IV - Grupo VIII caso a responsabilidade seja de empresa de grande porte.

Lei Municipal n.º 2.199/1999

Art. 160 - A violação das normas deste Código, de sua legislação regulamentadora, da legislação ambiental federal e estadual ou o descumprimento de determinação de caráter normativo da SEMMA constitui infração administrativa, penalizada pelos agentes responsáveis pela fiscalização da qualidade ambiental no Município, independentemente da obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente.

Sobre esta matéria, assento que esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da
inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações
.

Não por outro motivo que, na data recente de 18 de setembro de 2023, quando do julgamento do recurso nº 5000906-03.2023.8.08. 0000, em matéria análoga à ora posta, restou declarada nulidade da CDA, também lavrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra, extinguindo-se a execução fiscal originária, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO
– PRECEDENTE DO STF – TEMA 919, DA REPERCUSSÃO GERAL – LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA –
CONCESSÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA
. 1. A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas. 2. No que concerne à matéria dos autos
(instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União
, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 3. Da análise do
Decreto nº 078/2000, que ampara a aplicação da sanção que embasa a CDA que aparelha a execução fiscal originária, verifica-se que não há nenhuma menção à atividade de Estação de Telecomunicação ou a termos correlatos. A conduta da embargante foi enquadrada no artigo 116, item IV, da aludida norma municipal, que considera infração administrativa “Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA”
, ou seja, a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB’s trata-se de atividade potencialmente poluidora ou degradadora. 4. A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil. Pela redação deste dispositivo, de igual modo,
não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil
. 5. Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 6. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. 7.
Recurso conhecido e provido. Declaração de nulidade da CDA. Concessão de efeito translativo ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal originária
. (AI 5000906-03.2023.8.08. 0000, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 2ª Câmara Cível, DJ 18.9.2023 - destaquei).

Em igual sentido, neste eg. Segunda Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMISSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CDA
. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. [...] No caso em apreço, constata-se que a Ação de Execução Fiscal de origem encontra-se amparada na CDA nº 8289040/2017, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao Auto de Infração nº 8268944/2014 e, c
omo fundamento legal, menciona o artigo 116, inciso IV, Grupo VIII, do Decreto nº 78/2000 (id. 1843585, p. 06)
. VII. Em relação à “descrição do fato” especificada no referido Auto de Infração, resulta inequívoco que a mencionada “
atividade potencialmente poluidora” consiste na instalação da Estação Rádio Base (ERB) em si, porquanto junto ao sobredito Auto de Infração constam as Notificações previamente emitidas pelo Recorrido advertindo a Recorrente de que ela “não possui Licença Ambiental para a Estação Radiobase”, de modo que deveria “dar início ao processo de Licenciamento Ambiental junto à SEMMA”
(id. 1843588, p. 03/06), o que confirma a percepção de que a Recorrente foi autuada por não ter providenciado tal licença para a instalação e operação do referido equipamento de telecomunicação. [...]
Diante da abrangência dos preceitos que ampararam a autuação (artigo 116, do Decreto nº 78/2000 e artigo 160, da Lei nº 2199/1999 do Município de Serra
), infere-se que a
Administração Pública Municipal, no intuito de respaldar a penalidade imposta à Recorrente, acabou por firmar a interpretação de que a instalação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consistiria, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora
. X. No caso vertente, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que
não competiria ao Município Recorrido, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora
, pois, ao assim proceder, acabou por instituir a inadmissibilidade do uso de sistemas transmissores de telefonia celular em manifesta invasão à competência do Ente Federal de disciplinar as regras do setor, na esteira da referenciada diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal. Em sendo assim, torna-se inevitável pronunciar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade/inexigibilidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem. XI. Recurso conhecido e provido para acolher a Exceção de Pré-Executividade da Recorrente no sentido de julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 783 c/c artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da invalidade do Auto de Infração nº 8268944/2014 e, por conseguinte, da nulidade/inexigibilidade da CDA nº 8289040/2017 objeto do feito executivo [...]. (
TJES
, ACi 5006312-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 12.6.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA
. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB). 2. A decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que não estabelece a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 3. A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, que deve ser declarado nulo. 4. Nada obstante, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações
, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020). 5. Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015. 6. O fundamento de invalidade do ato administrativo não decorre da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso de lei municipal, mas da violação ao princípio da legalidade, de modo que é inaplicável a Súmula Vinculante nº 10 ao presente caso. 7. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, ACi 5000007-94.2019.8.08.0048, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Segunda Câmara Cível, DJ 14.9.2022 - destaquei).

No mesmo sentido, ainda, tem decido esta eg. Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL- EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
[...] O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União. (TJES, ACi 5000005-27.2019.8.08.0048, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 19.12.2022 - destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO POR FALTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES
. RESOLUÇÃO CONAMA AFASTA OBRIGATORIEDADE DO LICENCIAMENTO. LEI FEDERAL Nº 11.934/2009 TRATA DO TEMA. APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1235. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos à Execução por meio dos quais a Telefônica S.A. pretende afastar a aplicação da multa imposta pelo Município da, conforme auto de infração nº 8269395/2015, no valor histórico de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), certidão de dívida ativa nº 8282172/2017. 2. A multa questionada foi aplicada pelo Departamento de Fiscalização Ambiental em função da Telefônica S.A. ter dado início à operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a obtenção do licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA),
violando a Lei Municipal nº 2.199/1999 e o Decreto Municipal nº 78/2000
. 3. No que concerne à matéria dos autos, instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso XI, art. 21 e inciso IV, art. 22, da CF/1988. 4. Em seu Capítulo II, a Lei Federal nº 13.116/15 tratou da instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações, prevendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada, cabendo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental ali tratado, conforme previsão do art. 7º, §10 e art. 9º. 5. Além de ser estabelecido de forma expressa que cabe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA a responsabilidade pelo licenciamento ambiental relativo à instalação de redes de telecomunicações, observo que a atividade aqui tratada não está prevista no anexo I da Resolução CONAMA nº 237/1997, afastando a obrigatoriedade do licenciamento. 6. Ademais, já há lei federal tratando sobre o tema, a Lei Federal nº 11.934 de 2009, que estabelece limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 GHz (trezentos gigahertz), visando a garantir a proteção da saúde e do meio ambiente. 7. Em recente julgamento proferido no ARE 1370232 RG / SP, o Supremo tribunal Federal reafirmou a Tese firmada no Tema de Repercussão Geral 1235, que considerou inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, ACi 5000008-79.2019.8.08.0048, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 19.12.2022 - destaquei)

Infere-se, portanto, que a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, sob os parâmetros já definidos na sentença.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2024 às 17:50:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49110617012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)